Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CUMULAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, “F” E A MAJORANTE ESPECIFICA DO ART. 226, II, AMBOS DO CP. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. MATÉRIA POSTA, ENFRENTADA E DEBATIDA POR COMPLETO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. De acordo com o art. 620 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidades ou, ainda, para suprir omissão acerca de questão hábil a justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico.

2. O vício de omissão no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes, o que não é o caso dos autos. Assentou o julgada “5. A incidência cumulativa da aludida causa de aumento com a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, implica em bis in idem, pois ambas possuem a relação doméstica como causa de incidência.

3. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não é fundamento idôneo para que se produzam efeitos modificativos pela via eleita.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.